Tribunal: TCU
Processo: 027.355/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8309/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do RI/TCU, em prorrogar por 90 (noventa) dias o prazo para que a Universidade Federal Fluminense cumpra as determinações de que trata o item 9.5 do Acórdão 4243/2022-TCU-Primeira Câmara , de acordo com o parecer emitido nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.355/2018-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Alvaro Luiz Moreira Hypolito (XXX.244.380-XX); Anna Lucia Rodrigues Pereira (XXX.279.880-XX); Antonio Carlos de Freitas Cleff (XXX.942.700-XX); Cynthia Oliveira da Rosa (XXX.877.070-XX); Denis Teixeira Franco (XXX.269.250-XX); Denise Marcos Bussoletti (XXX.648.530-XX); Ediane Sievers Acunha (XXX.930.250-XX); Eduardo Ferreira das Neves Filho (XXX.877.380-XX); Eugenia Antunes Dias (XXX.652.430-XX); Evaldo Tavares Kruger (XXX.730.100-XX); Fabio Kellermann Schramm (XXX.904.020-XX); Fernando da Silva Camargo (XXX.785.120-XX); Flavio Fernando Demarco (XXX.204.220-XX); Francisca Ferreira Michelon (XXX.215.380-XX); Janaina da Silva Guerra (XXX.095.500-XX); Joao Fernando Igansi Nunes (XXX.174.790-XX); Julio Carlos Balzano de Mattos (XXX.715.990-XX); Luciano Volcan Agostini (XXX.361.610-XX); Luis Isaias Centeno do Amaral (XXX.847.590-XX); Luiz Osorio Rocha dos Santos (XXX.773.640-XX); Manoel Luiz Brenner de Moraes (XXX.874.090-XX); Marcia Rosales Ribeiro Simch (XXX.646.630-XX); Maria de Fatima Cossio (XXX.654.620-XX); Mario Renato de Azevedo Junior (XXX.140.110-XX); Matheus da Silva Cardoso (XXX.961.040-XX); Mauro Augusto Burkert Del Pino (XXX.089.880-XX); Noris Mara Pacheco Martins Leal (XXX.365.360-XX); Otavio Martins Peres (XXX.415.690-XX); Paulo de Almeida Afonso (XXX.547.170-XX); Pedro Rodrigues Curi Hallal (XXX.240.940-XX); Renato Brasil Kourrowski (XXX.359.200-XX); Ricardo Hartlebem Peter (XXX.272.430-XX); Rosane Maria dos Santos Brandao (XXX.151.620-XX); Sergio Batista Christino (XXX.405.820-XX); Tais Ullrich Fonseca (XXX.090.060-XX); Vinicius Farias Campos (XXX.909.760-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pelotas. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.